Tribunal: TJMT
Processo: 1032276-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032276-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EUGENIO NORO

AGRAVADO:
WALTER DE MELLO

AUTOS DE ORIGEM:
1018975-54.2025.8.11.0015

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DISTRATO
ENTABULADO
ENTRE AS PARTES
. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE POR ALEGADA SIMULAÇÃO CONTRATUAL
.

DECISÃO OBJURGADA QUE DETERMINO
U
A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU
APÓS CONSTATADA A COLHEITA
E RETIRADA DE ANIMAIS E MAQUINÁRIOS
PELO AUTOR
. PRELIMINAR DE
INVALIDADE D
O
PEDIDO CONTRAPOSTO POSSESSÓRIO. REJEITADA. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO SIGILO INTEGRAL DOS AUTOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
PEDIDO DE
RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
REINTEGRAÇÃO REGULARMENTE DEFERIDA.
PROBABILIDADE DA
POSSE INJUSTA E PRECÁRIA
DO AGRAVANTE
APÓS O DISTRATO
.
ALEGADA SIMULAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA COLHEITA E AUSÊNCIA DE NOVO PLANTIO. RETIRADA DE ANIMA
I
S E MAQUINÁRIOS JÁ EFETIVADA PELO
AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada
com pedido de manutenção de posse e tutela provisória de urgência.

2.
A decisão agravada determinou a reintegração de posse ao agravado, condicionada à verificação da conclusão da colheita da safra de milho
do agravante
, com posterior constatação da retirada dos bens, animais e maquinários do imóvel rural.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Discute-se:

(i) a validade do pedido contraposto possessório apresentado pelo agravado;

(
ii
) a alegada nulidade por suposta
não
restabelecimento do sigilo integral dos autos;

(
iii
) o cabimento do pedido de retenção por benfeitorias, formulado
primeiramente
em sede recursal
e não apreciado pela decisão objurgada;

(
iv
) a existência de elementos que justifiquem a manutenção da posse em favor do agravante, com base na alegada simulação contratual e em suposto esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de invalidade do pedido contraposto possessório foi rejeitada, ante a natureza dúplice das ações possessórias, conforme prevê o art. 556 do Código de Processo Civil.

5. A preliminar relativa à necessidade de restabelecimento do sigilo integral dos autos não foi conhecida, porquanto o pedido de reconsideração
, postulado na origem
perante revogação do segredo de justiça anterior à decisão ora objurgada
,
não interrompe
u
o prazo para interposição do agravo, acarretando a preclusão temporal.

6. O pedido de retenção por benfeitorias (art. 1.219 do Código Civil) foi considerado inovação recursal, não conhecido por configurar supressão de instância, em afronta ao
princípio do devido processo legal (
art. 5o, LIV, da Constituição Federal
).

7. No mérito, a reintegração de posse foi corretamente deferida. O distrato firmado entre as partes extinguiu a relação de arrendamento (art. 26, IV, do Decreto no 59.566/66), convertendo a posse do agravante em
injusta e
precária (
art
s
. 1.200
e 1.202
do Código Civil), autorizando a medida
possessória com fundamento no
s

art
s
.
556 e
560 do Código de Processo Civil.

8.
A análise da
alegação de simulação contratual, por demandar
dilação probatória
, não pode ser examinada
e esgotada
na presente via recursal de cognição sumária.

9. Comprovada a conclusão da colheita, a inexistência de novo plantio e a retirada de todos os bens e animais da área litigiosa, resta ausente o risco de dano
ao agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“Nas ações em que se cumulam pedidos de natureza declaratória ou de rescisão contratual com pretensões possessórias, é viável ao réu formular pedido contraposto de tutela possessória, em razão da natureza dúplice das ações possessórias e da interpretação sistemática do art. 556 do Código de Processo Civi
l.”

“O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento, não sendo hábil a afastar a preclusão temporal.”

“Não se conhece de alegação de retenção por benfeitorias apresentada exclusivamente em sede recursal, por configurar inovação e supressão de instância.”

“
Extinto o contrato de arrendamento rural por distrato, a posse exercida pelo antigo arrendatário perde o respaldo jurídico, tornando-se injusta e precária, nos termos dos
arts
. 1.200 e 1.202 do Código Civil, o que autoriza a concessão da reintegração de posse em favor do arrendante, conforme dispõe o art. 560 do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LIV; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 556 e 560; Código Civil,
arts
.
1.197
,

1.200 e 1.2
02
; Decreto no 59.566/66, art. 26, IV.

Jurisprudência
relevante
citada:

TJMT, AI 1018213-87.2019.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334201-08.2023 .8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/01/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10036676020188260417 Paraguaçu Paulista, Relator.:
Nazir
David Milano Filho, Data de Julgamento: 28/06/2024
;
TJ-GO 0420161-78.2016.8.09 .0195, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021
;
TJ-RS - AC: 50002949320158210029 RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

EUGENIO NORO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
205934241
, autos n.o
1018975-54.2025.8.11.0015
) pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT

que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado
c
umulada com Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
WALTER DE MELLO
,

deferiu liminar de reintegração de posse
ao

a
gravado sobre a área objeto da ação
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INAUDITA ALTERA PARTE
” proposta por
EUGÊNIO NORO
em face de
WALTER DE MELLO
.

A ação foi distribuída com pedido de reconhecimento de conexão com os autos da ação de recuperação judicial de n. 1003155-92.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca.

Dessume-se da exordial que a “
controvérsia deduzida nestes autos não versa sobre mera relação obrigacional isolada. Ao revés, trata-se de conflito fundado em esbulho possessório decorrente de simulação contratual, que compromete diretamente o uso e o domínio produtivo de bem essencial à continuidade da atividade rural desenvolvida pelo Requerente
”.

Relatou, outrossim, que exerce atividade agrícola nas áreas denominadas lote 14 e 15 da Gleba Celeste, com área total de 726ha, de propriedade do requerido, há mais de duas décadas, cuja relação contratual teve início em 20/06/2007 e veio a ser renovada em 01/07/2013, com vigência expressa até 30/03/2030.

Seguiu explicando que no segundo semestre de 2024, o requerido o convenceu a “assinar dois documentos sucessivos: um suposto distrato do contrato de arrendamento e, em seguida, um “contrato de prestação de serviços agrícolas”, em 01 de agosto de 2024. De início, o Requerente estranhou o pedido, mas foi levado a crer (...) que se tratava apenas de uma medida formal para regularização perante a Receita Federal, sem qualquer alteração prática na relação estabelecida entre as partes”.

Aludiu que “a simulação logo se revelou como meio ardiloso de retomada da posse da área rural e da produção agrícola em andamento. No dia 13 de maio de 2025, o Requerido notificou extrajudicialmente o Requerente a desocupar o imóvel, alegando suposto inadimplemento contratual com base no falso contrato de prestação de serviços. Dias depois, enviou homens armados à fazenda, alterou a placa de identificação da propriedade, instalou vigilância privada e iniciou a colheita da safra de milho de 2025, safra essa integralmente cultivada, financiada e gerida pelo Requerente”.

Asseverou que é inegável que a relação jurídica material entre as partes sempre foi, e permanece sendo, a de arrendamento rural, com posse direta, produtiva e contínua exercida pelo Requerente sobre o imóvel objeto do contrato celebrado em 2007.

Mencionou que a situação narrada evoluiu para turbação de posse, pois
seus trabalhadores vem
sendo ameaçados, “há tentativa forçada de retirada de máquinas, equipamentos e bens pessoais da área arrendada, bem como pressão velada para desocupação da área por parte da família do Requerente”.

Reforçou que “a poucos meses do início do novo ciclo agrícola, com o plantio da soja se aproximando, a manutenção da posse é essencial para a continuidade da atividade rural, cujo planejamento técnico e financeiro já foi executado”.

A inicial foi instruída com documentos (Id 199050608/199051069).

Em Id 199230408, o Juízo da 4a Vara Cível declinou da competência.

Os autos foram redistribuídos para este Juízo.

O requerido postulou pela habilitação nos autos em Id 199742755.

Manifestação e novos documentos apresentados pelo requerente em Id 199807390/199809950.

Foi suscitado conflito negativo de competência em Id 200148510/200148496.

Consta em Id 200550859 juntada de cópia de decisão proferida nos autos do conflito de competência sob n.1022434-12.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão dos autos e designou provisoriamente este Juízo como competente para dirimir questões urgentes.

Foi proferida decisão em Id 200637100, na qual foi parcialmente concedida a medida de urgência postulada pelo requerente, para determinar sua manutenção na posse do imóvel denominado Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, exclusivamente até a finalização da colheita do milho.

Na mesma oportunidade, foi determinada a complementação da inicial, a fim de que o requerente a alegada hipossuficiência ou procedesse ao recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária.

Em Id 200663479, o requerido requereu a revogação da tutela concedida. Juntou documentos (Id 200663480/200665198). Mencionado pedido restou indeferido na decisão de Id 200805475.

A tutela de urgência restou cumprida, conforme certidão e documentos de Id 201007333/201007338.

Em Id 201024537, Indigo
Fiagro
– Direitos Creditórios do Agronegócio postulou por sua habilitação nos autos, em da atribuição de sigilo processual inicialmente realizada pelo patrono do requerente.

O sigilo processual foi removido e a análise do citado pedido restou prejudicada (Id 201684231).

Manifestação do requerente para juntada de documentos em Id 201910819.

Consta em Id 201923108, petição do patrono do requerente para o restabelecimento sigilo processual integral dos autos.

Foi ofertada contestação com pedido contraposto em Id 202870516, na qual discorreu quea relação de confiança mútua foi profundamente abalada por condutas ilegítimas e lesivas do requerente, supostamente devido ao agravamento de sua crise financeira.

Nesse ponto, destaca que o requerente: (a) fez o uso indevido de seu certificado digital sem autorização (b) realizou concessão fraudulenta de alguns de seus imóveis como garantia hipotecária junto à Caixa Econômica Federal, sem consentimento ou outorga de poderes (c) concedeu, de forma fraudulenta, anuência em seu nome de alienação de grãos (safra de milho) para a empresa Indigo, motivo pelo qual teve que propor Embargos de Terceiro (no 1073849-08.2025.8.26.0100), nos quais obteve o reconhecimento judicial de sua posse legítima sobre os Lotes 14 e 15, com a exclusão da lavoura do rol de garantias.

Mencionou, outrossim, que o reiterado inadimplemento de requerente nas obrigações do contrato de arrendamento, resultou em uma vultosa dívida e levou ao distrato amigável em 2024 para evitar uma ação de despejo.

Explica que visando auxiliar o requerente, firmou um novo contrato de prestação de serviços agrícolas, o qual novamente fora descumprido pelo requerente que, inclusive, não lhe entregou o plantio de soja.

Afirmou que os distratos objurgados foram legitimamente firmados com reconhecimento de firma em cartório, sendo a motivação o inadimplemento contumaz do requerente, não havendo qual justificativa para sua permanência no imóvel. Destacou que o requerente não pode alegara existência de simulação, pois participou do ato e tentar fazê-lo seria "beneficiar-se da própria torpeza".

Asseverou ter entabulado contrato com novo prestador de serviço para a colheita do milho concernente a safra/2025, no entanto, este foi indevidamente colhido pelo requerente, em decorrência da decisão anteriormente concedida nestes autos.

Impugnou a ata notarial e áudios que instruem a inicial.

Ao final, com relação ao mérito da demanda principal, requer seja declarada sua improcedência. No que toca ao mérito do pedido contraposto, pugna pela sua procedência, a fim de que seja definitivamente reintegrado na área da ação em comento, bem ainda para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos). Carreou documentos (Id 202994046/203015079).

O requerente complementou a inicial em Id 203271202/203271211.

Em Id 203506769, o requerido compareceu nos autos informando o descumprimento da tutela de urgência concedida, em virtude da resistência do requerente em desocupar a área em litígio. Lastreado nessa narrativa, pugna pela concessão de liminar de reintegração de posse em seu favor. Juntou documentos (Id 203506777/203509144).

Consta em Id 204050940, cópia do acórdão proferido pelo e. TJMT que julgou improcedente o Conflito de Competência sob n. 1022434-12.2025.8.11.0000, declarando este Juízo como competente para o regular processamento e julgamento do feito.

Já em Id 205035829, foi aportada cópia da decisão prolatada nos autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora requerente, na qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado, consistente em sua manutenção na posse do imóvel descrito na exordial até o julgamento do mérito.

É o Relatório. Decido.

1. Ciente dodecisumde Id 204050940.

1.1.
Prefacialmente
cumpre destacar que, não fosse o pedido liminar formulado pelo requerido em Id 203506769 em razão do pedido contraposto de reintegração de posse, caberia a este Juízo apenas dar cumprimento à tutela de urgência inicialmente concedida e ao decisum prolatado pelo e. TJMT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerente.

1.2. Contudo, embora se trate de situação em que se possa legítima e
cabivelmente
aplicar a expressão popular “chover no molhado”, passo à análise do pedido liminar.

2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, conceitua-se “possuidor” como sendo todo aquele que de fato detém o exercício, seja ele pleno ou não, de alguns dos requisitos inerentes da propriedade. É assegurado pelos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, o seu direito de ser mantido na posse na ocorrência de alguma moléstia possessória, desde que ela seja ilícita, violenta clandestina ou precária.

3. O artigo 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

4. Destarte, preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para concessão de liminar em ações possessórias é necessária a comprovação dos requisitos acima mencionados e que se trate de posse de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

5. Por conseguinte, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

6.In
casu
, verifica-se que os elementos de prova constantes no bojo dos autos são suficientes para indicar a qualidade de proprietário e possuidor pelo requerido no tocante ao imóvel em liça, especialmente pelos contratos formalizados entre as partes.

7. Por sua vez, o esbulho está caracterizado tanto pela recusa do requerente na desocupação do imóvel após a notificação concernente a rescisão do “contrato de prestação de serviços e plantio de cultura específicas” (Id 199050623), quanto pelo decurso do prazo conferido na decisão de Id 200637100, que permitiu a manutenção do requerente na posse do imóvel exclusivamente até que fosse ultimada a colheita do milho, o que aparentemente já ocorreu, consoante manifestação e documentos trazidos pelo requerido em Id 203506769/203509144.

8. Com efeito, impende destacar que somente a alegação de simulação na realização do contrato de prestação de serviços supracitado, em que o requerente confessadamente participou, mostra-se insuficiente para afastar a regular produção de seus efeitos e, consequentemente, descaracterizar, nesta fase processual, a atual precariedade de sua posse sobre o bem em questão e, por corolário lógico, descaracterizar o esbulho.

8.1. Aliás, infere-se que a tese supracitada veio a ser ratificada na decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora requerente (Id 205035829),in
verbis
:

“(...) até que se prove a alegada simulação, tais contratos produzem regularmente seus efeitos, e a sua eventual nulidade somente poderá ser aferida após a necessária e cautelosa instrução probatória, ainda pendente de realização nos autos de origem. Antecipar tal juízo, neste momento processual, implicaria indevida incursão no mérito da demanda, o que se revela incompatível com a via estreita e sumária do presente incidente.

A decisão agravada, de forma prudente, concedeu parcial manutenção da posse ao agravante, com o objetivo de assegurar a colheita dos grãos plantados, preservando, assim, resultados já consolidados no ciclo produtivo. O pleito de manutenção integral da posse, como ora formulado, demanda exame aprofundado das alegações de simulação e dos efeitos jurídicos dos contratos questionados, matéria que, como já consignado, exige dilação probatória. (...)”.

8.2. Nessa perspectiva, uma vez alcançado o resultado pretendido pela decisão de Id 200805475 com a realização da colheita do plantio de milho, e estando configurados os pressupostos legais necessários, determina-se a reintegração do requerido na posse do bem imóvel.

9. Ante o exposto, sem delongas, com fundamento nos artigos 300 e 561 e seguintes do Código de Processo Civil,
defiro a medida liminar, para determinar de reintegração do requerido na posse do imóvel denominado Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, localizadas no município de Sinop/MT, com área total de 726 hectares
, até ulterior deliberação judicial.

9.1. Expeça-se o competente mandado liminar de manutenção de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça que ficam, desde logo, autorizados a requisitar segurança policial, caso entendam necessária.

9.2. Todavia, a fim de evitar eventual prejuízo às partes e/ou tumulto processual, determino que previamente ao cumprimento da liminar ora concedida, seja realizada a constatação do imóvel e, especialmente se, de fato, houve a conclusão da colheita do milho.

9.2.1. Constatado o fim da colheita do milho, cumpra-se a liminar de reintegração de posse nos moldes já estabelecidos.

9.2.2. Em caso negativo, certifique-se, inclusive com inclusão de fotografias e, na sequência, voltem os autos imediatamente conclusos.

9.3.
Fica desde já, autorizado o cumprimento da presente decisão pelo Oficial de Justiça Plantonista.

10. Com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, sabe-se que se trata de instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais.

10.1. Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício.

10.2. Demais disso, a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de que o fato da parte se encontrar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para presumir a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sendo necessária a comprovação por documentos idôneos, o que não ocorreu no caso em tela, embora oportunizada a complementação do pedido inicial.

10.3. Deveras, em consulta ao sistema
PJe
, extrai-se que até mesmo no processo de recuperação judicial sob n. 1003155-92.2025.8.11.0015 o requerente não faz jus ao benefício pleiteado nestes autos, razão pela qual o seu indeferimento se impõe. Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
2 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n .
83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça
gratuita.Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial.
6 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
INDEFERIMENTO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo prazo para recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega hipossuficiência financeira e requer o benefício da gratuidade
processual .
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial e a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.
III .
Razões de Decidir 3. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica deve demonstrar insuficiência de recursos para ter direito à gratuidade da justiça. 4. A agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não bastando a mera condição de empresa em recuperação judicial para presunção de tal
estado .
IV. Dispositivo e Tese 5. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Tese de julgamento:
1 .
A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. A condição de empresa em recuperação judicial, por si só, não presume hipossuficiência financeira. Legislação Citada: CPC,
art
. 98. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20170607820258260000 Catanduva, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 25/02/2025, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas
processuais (
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1011247-75.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

10.4. Desta feita, sem prejuízo do cumprimento da determinação do item “9”, intime-se a parte requerente,por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais,
sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

10.5. Decorrido o prazo supra, sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos imediatamente conclusos.

10.6. Cumprido o item “10.4”, no prazo estabelecido, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão, em conformidade com os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

10.7. Na sequência, com ou sem manifestação do requerente, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

10.8. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação das partes, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.

11.Por arremate,
indefiro o pedido de Id 201923108 para o restabelecimento da atribuição de sigilo ao processo
, efetuado pelo patrono da parte requerente junto ao Sistema
PJe
, uma vez que o caso tem tela não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no artigo 189 do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
315492397),
suscita a s seguinte s tese s preliminar es
:

Nulidade da decisão agravada por uso indevido de pedido contraposto

Violação ao direito fundamental à intimidade e proteção de dados: necessidade de deferimento do sigilo processual

No mérito, o agravante apresenta as seguintes teses:

Simulação contratual e direito de retenção por benfeitorias

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 316774378.

O agravado, por sua vez,
rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-42988480)
, e preparo efetuado,
nos termos da certidão de ID.
315670883
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EUGENIO NORO

AGRAVADO:
WALTER DE MELLO

AUTOS DE ORIGEM:
1018975-54.2025.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado Cumulada com Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor
do ora agravado
, deferiu liminar de reintegração de posse
, ao recorrido,
sobre a área objeto da ação
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que estavam preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar possessória, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC, haja vista a demonstração da posse pelo requerido, a ocorrência de esbulho praticado pelo autor (ora agravante), bem como a sua continuidade após a colheita da safra de milho, autorizada por decisão anterior.

Destacou que a alegação de simulação contratual, por si só, não afasta os efeitos jurídicos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cuja eficácia subsiste até eventual decisão de mérito.

Afirmou, ainda, que a decisão agravada teve respaldo em acórdão proferido pelo TJMT no recurso anterior (Id. 205035829), que reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise da suposta simulação contratual, e que o esbulho restou caracterizado pela resistência do autor em desocupar a área após o prazo fixado para colheita do milho.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo agravante.

1.
Nulidade da decisão agravada por uso indevido de pedido contraposto

O agravante assevera que o
juízo
a quo
deferiu reintegração de posse com base em pedido contraposto formulado na contestação, o que
seria
processualmente inadmissível no rito comum.

Sustenta que a
ação principal é declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido cumulativo de manutenção de posse, que atrai
ria
o procedimento comum (art. 327, § 2o do CPC).

Assim, argumenta que o
pedido contraposto só é cabível em ações possessórias puras, regidas pelo rito especial
, e que no
procedimento comum, a via adequada
seria por meio de
reconvenção (art. 343 do CPC).

Desse modo, alega que em razão do
pedido contraposto, nes
s
as condições, configura
error
in procedendo
e torna a decisão nula.

O agravado, por sua vez, assevera que
a
reintegração de posse determinada decorreu do cumprimento de decisão liminar anterior (ID
.
198679767), proferida antes mesmo da contestação.

Argumenta que a
decisão não resultou do acolhimento de qualquer pedido contraposto.

Sustenta que o
agravante induz o juízo a erro ao afirmar que se trata de inovação ou acolhimento de reconvenção.

Ressalta que o
Juízo de origem apenas deu prosseguimento à ordem de reintegração anteriormente deferida, limitada à conclusão da colheita da safra de milho 2024.

Argumenta pela desnecessidade de reconvenção em ações possessórias.

Cita
art. 556 do CPC,
asseverando que
as ações possessórias têm natureza dúplice.

Nesse sentido, argumenta que isso
autoriza o réu a postular a proteção possessória independentemente de reconvenção, bastando que haja pedido expresso na contestação.

Ressalta que
formulou pedido de reintegração apenas como forma de resguardar sua posse originária, frente à indevida prorrogação contratual operada unilateralmente pelo agravante.

Alega que, a
inda que fosse inadequado o uso da terminologia “pedido contraposto”, isso não enseja nulidade, por ausência de prejuízo (aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Outrossim, assevera que a
própria decisão liminar anterior limitava expressamente a posse do agravante até a conclusão da colheita da safra em curso (milho).

Encerrada a safra, a permanência do agravante no imóvel passou a ser indevida.

Assim, o recorrente assevera que a
reintegração, portanto, não é nova decisão, mas cumprimento da liminar preexistente, deferida ainda no início da demanda.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que o ora agravante
expressamente postulou por cumulação de pedidos em sua exordial, quais sejam,
um declaratório e outro
possessório
,
além de, em sua causa de pedir,
expressamente fundamentar
a tutela
possessóri
a

em turbação
e esbulho
da posse
, contra a qual postulou pela incidência de artigos que regem o
direito material possessório e o
procedimento das ações possessórias,
nestes termos
:

[...]

A controvérsia deduzida nestes autos não versa sobre mera relação

obrigacional isolada.

Ao revés, trata-se de conflito fundado em esbulho possessório
decorrente de simulação contratual, que compromete diretamente o uso e o domínio produtivo de bem essencial à continuidade da atividade rural desenvolvida pelo Requerente.

[...]

IV. DA TURBAÇÃO DA POSSE E DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO COM URGÊNCIA

[...]

Ainda que o Requerente permaneça fisicamente na área,
o cerceamento à colheita e a ruptura da posse plena configuram violação do disposto no art. 1.210,
§1o, do Código Civil, e autorizam o pedido de manutenção liminar da posse,
nos termos dos
arts
. 560 e 558 do Código de Processo Civil
.

[...]

Diante disso, REQUER-SE O DEFERIMENTO IMEDIATO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE,
COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 300, 497, 560 E 558 DO CPC
, PARA DETERMINAR:

a)
que o Requerido se abstenha, de forma imediata, de praticar qualquer ato de turbação, ameaça ou coação contra o Requerente ou seus prepostos, relativamente à posse direta
dos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, Sinop/MT, sob pena de multa diária (garantindo-se, inclusive, a manutenção plena da posse pelo Requerente até o julgamento final da presente demanda);

b) o livre e pleno acesso do Requerente às áreas, benfeitorias, estruturas e maquinários localizados na referida propriedade rural, com proibição expressa de qualquer impedimento, obstáculo ou vigilância privada
que interfira na posse
, no cultivo e na colheita;

[...]

VII. DOS PEDIDOS

[...]

4. Concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INAUDITA ALTERA PARTE, para determinar:

a)
que o Requerido se abstenha, de forma imediata, de praticar qualquer ato de turbação, ameaça ou coação contra o Requerente ou seus prepostos, relativamente à posse direta
dos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, Sinop/MT, sob pena de multa diária;

b) o livre e pleno acesso do Requerente às áreas, benfeitorias, estruturas e maquinários localizados na referida propriedade rural, com proibição expressa de qualquer impedimento, obstáculo ou vigilância privada que
interfira na posse
, no cultivo e na colheita;

[...]

7.
Confirmação da tutela de urgência em sentença, convertendo-se em definitiva a medida liminar deferida nos autos
;

[...] (ID. 199048877, autos de origem) [grifo nosso]

Ora, desse modo, verifica-se o
comportamento contraditório do agravante
, incidindo na vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que, embora tenha atribuído à demanda natureza declaratória com pedido cumulativo de manutenção de posse, invocando expressamente os dispositivos legais atinentes às ações possessórias (
arts
. 560 e 558 do CPC), pretende agora afastar os efeitos próprios do procedimento que ele mesmo provocou, negando ao réu a possibilidade de exercer a faculdade processual prevista no art. 556 do CPC.

Ao estruturar sua exordial sob fundamento de turbação e esbulho, e requerer tutela liminar com base no regramento das ações possessórias, atraiu para o processo as consequências inerentes à sua natureza dúplice, inclusive a legitimidade do réu em formular pleito possessório na contestação.

Assim, não pode o agravante, agora, pretender invalidar o exercício regular desse direito pelo agravado, sob pena de violação ao
princípio da boa-fé processual
.

Por conseguinte, uma vez que há tutela possessória,
aplica-se o
art. 556 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 556.
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
.

[grifo nosso]

Trata-se
da denominada
natureza dúplice
das ações possessória
s,
sendo lícito ao réu postular pedido contraposto independentemente de reconvenção
.

Sobre o tema, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA –RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – COMODATO VERBAL – COMPROVAÇÃO – ESBULHO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna
desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse
.

2. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse.

3. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações possessória de mais de ano e dia (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio.

4. O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato entre as partes, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção por tolerância e autorização da sua proprietária, circunstância que não enseja a proteção possessória em virtude da ausência de
animuns

domini
.

5. Recurso
desprovido.-

(
T
JMT, AI
1018213-87.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)
[grifo nosso]

Agravo de Instrumento. Ação de interdito proibitório/embargos à primeira c/c manutenção de posse. Decisão que determinou o processamento do pedido contraposto como reconvenção.
Inconformismo .

Ações possessórias revestidas de caráter dúplice. Inteligência do art. 556 do CPC
.
Possibilidade de formulação de pedido contraposto
.
Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334201-08.2023 .8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/01/2024, Data de Publicação: 12/01/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – CABIMENTO – PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO "A QUO" –
AÇÃO POSSESSÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DÚPLICE E
PERMITE AO RÉU FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO, INDEPENDENTEMENTE DE RECONVENÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 556 DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO IMEDIATO DA OMISSÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Acolhida a preliminar de
nulidade.Recurso

provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036676020188260417 Paraguaçu Paulista, Relator.:
Nazir
David Milano Filho, Data de Julgamento: 28/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão ao agravante e a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Violação ao direito fundamental à intimidade e proteção de dados: necessidade de deferimento do sigilo processual

O agravante sustenta que a
decisão
objurgada que
negou o sigilo
pleiteado,

resultou na exposição pública de
documentos sigilosos do agravante,
tais com
o: d
eclarações fiscais
, e
xtratos bancários
, c
ontratos estratégicos
, c
onversas privadas (
WhatsApp
)
.

Desse modo, s
ustenta que a manutenção da publicidade dos autos expôs, de forma desnecessária e desproporcional, documentos sensíveis e de interesse exclusivamente privado, os quais não possuem qualquer relevância pública ou interesse coletivo que justificasse sua ampla divulgação.

Assevera que
tais documentos foram anexados exclusivamente para comprovação de simulação contratual e direito possessório, e não se relacionam com matéria de interesse coletivo ou direito difuso que justificasse a plena publicidade dos autos.

Assim, alega violação ao
direito fundamental à intimidade, previsto

no
art. 5o, X e LX, da CF/88
, e à
Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei no 13.709/2018) e
ao
art. 189, I, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, postula pela reforma da decisão objurgada para
o restabelecimento do sigilo integral dos autos.

O agravado, por sua vez,
argumenta que
a alegação de sigilo processual não encontra amparo legal, pois a ação não

versa sobre matéria protegida pelo art. 189 do CPC.

Pois bem
.
Ressai dos autos que

o Juízo
a quo
removeu o sigilo processual em
22/07/2025
(ID.
201684231
).

O autor, ora agravante, por sua vez,
em
23/07/2025
,
formulou pedido de reconsideração, postulando o restabelecimento do sigilo integral dos autos, com fulcro nos incisos I e III do art. 189 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...]

1. O despacho de id 201684231 determinou, sem qualquer provocação das partes e sem prévia intimação, a retirada do sigilo processual anteriormente imposto, o que viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 9o e 10 do CPC), bem como os direitos fundamentais à intimidade, vida privada e proteção de dados pessoais (art. 5o, X e LXXIX da CF/88).

2. Os autos concentram documentos de natureza sensível e protegida, contendo
informações fiscais, bancárias, trabalhistas e negociais diretamente relacionadas à intimidade do Autor, de seus familiares e de terceiros
, tais como: (i) extratos bancários e informações financeiras detalhadas; (
ii
) comprovantes de transferências e pagamentos; (
iii
) dados de empregados e relações comerciais mantidas pelo Autor; (
iv
) notas fiscais e documentos contábeis; entre outros.

[...]

5. Diante do exposto,
requer-se a imediata reconsideração
do despacho (decisão) de id 201684231,
com o restabelecimento do sigilo integral dos autos
, nos termos do art. 189, I e III, do CPC, limitando-se o acesso às partes e seus patronos regularmente constituídos.

[...] (ID.
201923108, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o ora agravado apresentou contestação
em 01/08/2025 (ID.
202870516
).

O a
gravante, em seguida, peticionou nos autos
para requerer os bene
fícios da justiça gratuita ou o parcelamento das custas (ID.
203271202
).

Por fim,
foi proferida a decisão ora objurgada,
publicada no DJE
N
em
27/08/2025
,
mantendo
a remoção do segredo de justiça integral (ID.
205934241
).

Desse modo, verifica-se a intempestividade do pedido recursal de reativação do sigilo integral dos autos.

Isso porque,
uma vez que a remoção do sigilo se trata de decisão para a qual o agravante pretende a reforma, verifica-se que a referida remoção foi efetivada pela decisão de ID.
201684231
,
publi
cada no DJEN em 22/07/2025, cujo termo final para interposição do Agravo de Instrumento findou em
15/08/2025
.

Como é cediço, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende os prazos recursais
.
Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO .
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015 .2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível
. Precedentes.3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto,
intempestivo
.4. Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024) [grifo nosso]

Desse modo, uma vez que o pedido recursal para restabelecimento do sigilo integral dos autos foi interposto
em
17/09/2025
,
muito além do prazo de 15 dias previsto no
art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil
,
verifica-se a preclusão temporal
e, por conseguinte,
a preliminar não deve ser conhecida
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Simulação contratual e direito de retenção por benfeitorias

O agravante sustenta que o
s contratos utilizados pelo agravado (prestação de serviços agrícolas) são simulados e visam encobrir a relação de arrendamento rural existente há décadas.

Nesse sentido, aduz que, nos termos do art.
167 do Código Civil
, os
negócios simulados são nulos de pleno direito.

Aduz que juntou aos autos cópia do
contrato de arrendamento rural
que era
vigente até 2030.

Assevera que
fez i
nvestimentos vultosos realizados com base nesse contrato.

Ressalta também que juntou aos autos de origem uma a
ta notarial comprovando a relação contratual verdadeira.

Outrossim, alega que
,

com fulcro no art. 1.219 do Código Civil, m
esmo que se admita a reintegração, o agravante
teria
direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

Quantos as aludidas benfeitorias, relaciona:

a
plicação de 2.800 toneladas de calcário
;

a
plicação de 700 toneladas de gesso
; e

o
bras de drenagem, preparo do solo e infraestrutura agrícola
.

O agravado, por sua vez,
assevera que o recorrente já foi retirado da posse, o imóvel já se
á se encontra na posse do novo arrendatário, Sr. William,
e o recorrido não comprovou que s
e encontra impossibilitado de desenvolver sua atividade rural em outras propriedades que possui
.

Outrossim, o
agravado argumenta que o
agravante jamais alegou direito de retenção na ação de origem, nem nos embargos de declaração.

Ressalta que t
al alegação surge apenas em sede recursal, caracterizando inovação inadmissível.

Ademais,
assevera que
não há prova de benfeitorias úteis ou necessárias nos autos
e que a
posse do agravante, após a colheita, passou a ser precária, o que afasta expressamente o direito de retenção
,
conforme interpretação do art. 1.219 do Código Civil
.

Além disso, ressalta que
os gastos com correção de solo e outras atividades se inserem no risco do negócio agrícola, já remunerado nos termos contratuais.

Pois bem.
Cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, a análise do Tribunal deve se restringir ao acerto ou desacerto do ato decisório recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Não se deve confundir a natureza interlocutória da decisão agravada com a de sentença, nem o agravo com eventual apelação, sobretudo diante do caráter de cognição sumária que rege esta fase processual.

No tocante ao pedido de manutenção da posse, observa-se que o agravante limita-se a reiterar fundamentos já submetidos a esta Corte em recurso anterior, qual seja, o agravo de instrumento n. 1026035-26.2025.8.11.0000, no qual defendeu de forma pormenorizada sua permanência na área litigiosa sob o argumento de que realizou investimentos na preparação do solo, necessitava dar continuidade à semeadura da próxima safra, havia promovido benfeitorias, possuía contrato de arrendamento e considerava o imóvel essencial à sua recuperação judicial.

Ressai dos autos que o autor
, ora agravante,
alega que
exerce atividade agrícola há mais de 20 anos nos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, com área de 726 hectares, situados no município de Sinop/MT.

Sustenta que a
posse decorre de contratos de arrendamento rural firmados com o
agravado
, inicialmente em 2007, renovados formalmente em 01/07/2013, com vigência até 30/06/2030.

Aduz que o
arrendamento
se destinava
à exploração de culturas como soja, milho, algodão, milheto, arroz e sorgo.

Porém, alega que, a
pós firmar, em 01/08/2024, um suposto distrato contratual e um contrato de prestação de serviços agrícolas, o autor
, ora agravante,
continuou ocupando, cultivando e investindo na área como se arrendatário fosse acreditando que os documentos eram apenas formais, para “fins fiscais”.

Todavia, ressalta que, e
m 13/05/2025, o réu
, ora agravado,
notificou
o agravante
,
extrajudicialmente
,
para desocupação da área, com base exclusiva no contrato
que entende ser “simulação
de prestação de serviços
”
.

Dias depois,
alega que
ocorreram os seguintes atos típicos de esbulho e turbação
: e
nvio de homens armados à fazenda
, a
lteração da placa de identificação da propriedade
, i
nstalação de vigilância privada no local
, r
estrição de circulação de pessoas e maquinários
, a
meaças veladas à família e prepostos do autor
, c
olheita indevida da safra de milho 2025, integralmente cultivada, financiada e conduzida pelo autor
e n
otificação de que
,
a partir de 29/06/2025
,
ninguém mais poderia entrar ou sair da área.

O Juízo
a quo
, por sua vez,
em
11/07/2025
,
inicialmente concedeu em parte a
liminar de manutenção de posse
postulado pelo autor, ora
agravante, nestes termos:

[...]

9. Ante o exposto, sem delongas, com fundamento nos artigos 300 e 561 e seguintes do Código de Processo Civil,
defiro parcial e liminarmente a medida de urgência postulada
, para determinar a manutenção do requerente na posse do imóvel denominado Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, localizadas no município de Sinop/MT, com área total de 726 hectares,
exclusivamente até a finalização da colheita do milho
.

[...] (ID.
200637100
, autos de origem)

O réu,
ora agravado,
por sua vez, apresentou contestação nos autos asseverando que
a
posse do autor se dava apenas em razão de contratos (arrendamento e prestação de serviços)
e que estes
contratos foram regularmente distratados, com firma reconhecida, por inadimplemento.

Após os distratos,
o agravado
ressalta que
o autor
d
eixou de ter título legítimo;
p
assou a utilizar a área sem direito legal
e t
ornou-se mero ocupante precário.

Outrossim, argumenta que a tese de simulação é infundada, pois
o
s distratos foram motivados por inadimplemento reiterado;
o
autor confessou dívidas (documentos anexos)
e, a
inda que houvesse simulação, os contratos estariam sem eficácia por inadimplemento
.

Aduz, ainda, que o
agravante
juntou provas unilaterais e descontextualizadas
e que
o recorrente
teria praticado fraude ao usar indevidamente do certificado digital do recorrido
; concedido hipoteca do imóvel do réu junto à Caixa Econômica, sem o seu consentimento, além de alienação fiduciária fraudulenta de safra de milho e apropriação indevida de colheita.

Outrossim,
peticionou
(ID.
203506769
)
nos autos de origem asseverando que a liminar já teria cumprido sua eficácia, pois a
colheita
do milho
já
teria sido
completamente finalizada, inclusive a parte residual de 4,7 hectares remanescentes, conforme

Laudo técnico pericial
, i
magens de satélite
e n
otificações formais ao autor
/agravante.

Assim
, sustentou
ao Juízo
a quo
a permanência indevida do agravante na área, impedindo acesso ao novo arrendatário regularmente contratado
.

Na sequência, foi proferida a decisão objurgada, condicionando a reintegração de posse do réu, ora agravado, à prévia constatação no imóvel, com o objetivo específico de verificar a efetiva conclusão da colheita do milho. Somente após essa verificação é que se determinou o cumprimento da medida possessória em favor do agravado.

O autor/agravante, por sua vez, além da interposição deste agravo de instrumento, apresentou
nova
manifestação

(ID.
206087387
)
com pedido de reconsideração
, nos autos de origem,
se insurgindo contra
a manifestação do réu
, a respeito do
descumprimento da decisão judicial e
esgotamento da eficácia da liminar, e contra a decisão ora agravada.

Na oportunidade, alegou que estaria às vésperas do plantio de soja

para a safra de 2025/2026
e postulou por retenção de benfeitorias.

Outrossim, alegou que
possuía os seguintes bens no imóvel rural: galpões, câmara fia, cantina, dormitórios, alojamentos e animais vivos.

Assim, apresentou pedido subsidiário para retirada segura dos animais vivos, desmobilização de equipamentos agrícolas e realocação
da estrutura produtiva fixa.

Em sequência, após a constatação, foi juntada certidão informativa, do Oficial de Justiça, nos autos de origem, conforme cita-se:

[...]

No local nos deparamos com muitos maquinários, criação de animais (porco, galinha, coelho, carneiro), estoque de insumos, moveis, ferramentas...

No dia se fazia presente o polo ativo Eugenio
Noro
e seu advogado, o polo passivo, representado pela
Sra
Maria Gorete da Silva
Batian
e seu advogado. Demos ciência da decisão as partes e ao proceder a reintegração de posse
o autor se dispôs a retirar com seus próprios meios os pertences do local
. No decorrer dos dias,
tendo em vista a morosidade na retirada dos bens, o polo requerido passou a fornecer meios para a retirada do restante.

Assim,
no período compreendido entre os dias 28 de agosto de 2025 e 09 de setembro de 2025 em horários diversos, diligenciamos nas dependências da Fazenda para acompanhar a retirada dos pertences, os quais estão sendo levados da área reintegrada até outra fazenda pertencente também ao
Sr
Eugenio
Noro
, havendo
estas oficiais
de justiça acompanhado e constatado tais trajetos.

[...] (ID.
207691665, autos de origem)

Posteriormente, em
23/09/2025
, foi juntada outra certidão dos oficiais de justiça, de reintegração de posse ao
agravado, da qual se destaca:

[...]

No local constatamos a inexistência de qualquer cultivo no solo
. Entretanto
haviam
muitos maquinários e implementos agrícolas (tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores entre outros), muitos deles não estavam funcionando ou parcialmente desmontados, criação de animais (porcos, galinhas, coelhos e carneiros), estoque de insumos, moveis e ferramentas. Na propriedade residiam os funcionários da parte autora.
O autor se dispôs a retirar com seus próprios meios os pertences do local
. Nessa certidão haverá apenas algumas fotos demonstrando como o imóvel se encontrava no início e ao final da reintegração.
O restante das fotos serão
juntadas em anexo
.

[...]

Passamos, então, a acompanhar a retirada dos pertences pela parte autora
, a qual nos primeiros dias,
desocupou a casa que os funcionários estavam residindo, retirou as criações de animais, alguns maquinários que estavam em funcionamento, os objetos e móveis da casa entre outros
.

Entretanto
haviam
muitos maquinários que não estavam funcionando
, dependendo de peças e consertos.
Tais equipamentos estavam sendo consertados por mecânicos contratados pelo autor ou pelos funcionários do requerente
.

No decorrer dos dias,
passado
mais de uma semana, tendo em vista a morosidade na retirada dos bens, o polo requerido forneceu meios (caminhões, tratores, guinchos, pranchas e diaristas) para a retirada do restante dos bens
.

[...]

Assim, no período compreendido entre os dias 28 de agosto de 2025 e 15 de setembro de 2025 em horários diversos, diligenciamos nas dependências da Fazenda para acompanhar a retirada dos pertences, os quais foram levados da área reintegrada até uma outra fazenda
pertecente
também ao
Sr
Eugenio
Noro
, tendo estas oficialas de justiça acompanhado e constatado todo o trajeto, desde a sua retirada até a sua entrega ao polo ativo.

Em 15 de setembro a reintegração de posse foi concluída de forma mansa e pacífica, estando o imóvel completamente sem pertences da parte autora.

[...] (ID.
208757635, autos de origem) [grifos nossos]

Pois bem.
Nesta fase de cognição sumária,
não se observa a probabilidade do direito
do agravante para a obtenção da liminar de reintegração de posse.

Primeiramente, verifica-se que os pedidos referentes às benfeitorias necessitam passar pela apreciação do Juízo a quo e não foram objeto da decisão objurgada, uma vez que postulados, em Primeira Instância, após a decisão recorrida.

Assim,
não devem ser conhecidos
, sob pena de
supressão de instância
e violação ao
princípio do

devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88)
.

Outrossim, quanto ao pedido possessório, assevera-se que a
posse decorrente do arrendamento
rural
, nos termos do
art. 26 do Decreto no 59.566/66
, se
transmuta em
posse ilegítima e precária
em razão da extinção pelo

distrato ou rescisão do contrato
, caracterizando como
esbulho
a permanência do antigo arrendatário
no imóvel. A elucidar, cita-se:

Art
26.
O arrendamento se extingue
:

[...]

IV -
Pelo distrato ou rescisão do contrato
;

Assim, o
distrato
entre as partes
torna a posse controvertida
,
do agravante,
como
injusta
e precária
, passível de reintegração de posse
ao réu arrendante,
na forma do
s

art
s
.
556 e
560 do Código de Processo Civil
.

Importante ressaltar que, de acordo com o
art. 1.200 do Código Civil
, “
É justa a posse
que não for
violenta, clandestina ou
precária
.”

O
art. 1.202 do Código Civil
, por sua vez, prevê que “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.”

Ademais, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.197 do Código Civil
, a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, conforme cita-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.
[grifo nosso]

Outrossim,
a alegação de simulação contratual
,
no que tange ao “distrato do contrato de arrendamento”
,
demanda o esgotamento da instrução probatóri
a e, portanto, permanece a probabilidade de validade do
aludido distrato, nesta fase de cognição não exauriente.

Por fim, verifica-se que
não havia plantio de soja
na área, objeto da lide, e os
animais e
maquinários do agravante já foram removid
o
s
para outro imóvel rural de posse do recorrente, o que afasta o risco de dano (
art. 300 do Código de Processo Civil
).

Assim,
não restando caracterizada a probabilidade do direito à reintegração de posse pretendida, tampouco demonstrado risco atual de dano irreparável ou de difícil reparação
que justificasse a concessão da medida liminar em favor do agravante, deve ser mantida a decisão objurgada que, de forma prudente, condicionou o cumprimento da reintegração à prévia constatação da conclusão da colheita, posteriormente confirmada por certidões emitidas por oficiais de justiça, que atestaram a retirada voluntária e integral dos bens, maquinários e animais da área litigiosa,
além da ausência de
novo
plantio
.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se
as seguintes ementas de julgado
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.

RESCISÃO
ANTECIPADA.
ANUÊNCIA DA ARRENDATÁRIA.
PROVA. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL
DEVIDA.
CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO.
1 .
O arrendatário, por força do contrato de arrendamento, passa a ter o direito de uso e gozo do imóvel arrendado, por todo o período do prazo do contrato, sendo esta garantia dever do arrendador. 2. Comprovado no caso em análise que a parte demandada/arrendante, de maneira unilateral e imotivada, rescindiu a avença em discussão, privando a autora/arrendatária do uso e gozo do imóvel pelo prazo contratual remanescente. Deste modo, a impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual por fato imputável ao arrendador pode ensejar a rescisão do contrato de arrendamento rural, com a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 27 do Decreto no 59 .566/66. 3. Ainda que tenha direito a autora aos lucros cessantes (perdas e danos) advindos com a rescisão antecipada do contrato, neste caso já existe cláusula penal expressamente prevista na avença para tal hipótese de rescisão, de modo que inadmissível a dupla condenação pelo mesmo fato gerador.
4 .
O argumento da arrendatária de violação da legislação específica atribuída ao caso (nulidade da cláusula quinta), não pode ser levado a cabo, eis que houve um ajuste no contrato, sendo certo que este foi firmado por partes maiores e capazes, não havendo alegação de fraude, dolo, coação ou simulação e, assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames (pacta sunt servanda). 5.
Rescindido o contrato em discussão
, com a aplicação da multa contratual,
descabe falar em reintegração da arrendatária na posse do imóvel pelo prazo remanescente da avença.

6 .
Em razão do improvimento do recurso, comportável a fixação/majoração de honorários recursais. 7. O julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão, portanto, inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos, posto que dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO 0420161-78.2016.8.09 .0195, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
.
DISTRATO. VALIDADE. SIMULAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES
.SÃO REQUISITOS DA SIMULAÇÃO, SEGUNDO A MELHOR DOUTRINA, (1) A CRIAÇÃO DE UM ATO JURÍDICO INVERÍDICO EM SI (QUANTO AOS SUJEITOS, QUANTO AO OBJETO, QUANTO À DATA OU QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES NEGOCIAIS), (2) VONTADE DECLARADA DIVERSA DA VONTADE INTERNA, (3) QUE TODOS OS SUJEITOS DA RELAÇÃO TENHAM CONHECIMENTO DO ATO DE SIMULAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO DOS AUTOS, DO QUE REDUNDA A VALIDADE DO DISTRATO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, OBSTACULIZANDO O PEDIDO POSSESSÓRIO E INDENIZATÓRIO.

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50002949320158210029 RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra o teor da decisão objurgada.

Por fim, s
em majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025